Tribunal: TJSP
Processo: 2056482-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056482-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes
FRANCISCO
TOLENTINO
NETO,
EDUARDO
MANHOSO,
BRUNO
BARRIONUEVO FABRETTI, MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
RIBEIRO, HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI, JULIANA SANTOS
GARCIA e RAFAELA PEREIRA e Paciente LUIZ FERNANDO XAVIER
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, conheceram da impetração e, convalidada a liminar, concederam a
ordem para assegurar ao paciente Luiz Fernando Xavier Martins a progressão
antecipada ao regime aberto, devendo permanecer, na residência, enquanto
perdurar a quarentena decretada no Estado de São Paulo, e, por conseguinte, o
trabalho remoto nesta Corte, atualizado o endereço e comunicada atividade de
trabalho, e, uma vez superado o período de distanciamento social e retomadas as
atividades presenciais, deverá ser intimado a comparecer perante o juízo da
execução da pena, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias para a
regularização do cumprimento da pena, em regime aberto, vencido o
desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056482-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41294
2
Voto 41.294
Habeas Corpus n. 2056482-36.2020.8.26.0000 - Campinas
Execução n. 0015019-34.2019.8.26.0502 - DEECRIM - 4a RAJ
Impetrantes
Francisco Tolentino Neto
Humberto Barrionuevo Fabretti
Bruno Barrionuevo Fabretti
Maria Júlia G. de Oliveira Ribeiro
Rafaela Pereira
Juliana Santos Garcia
Eduardo Manhoso
Paciente
Luiz Fernando Xavier Martins
Os ilustres advogados Francisco Tolentino Neto,
Humberto Barrionuevo Fabretti, Bruno Barrionuevo Fabretti, Maria
Júlia G. de Oliveira Ribeiro, Rafaela Pereira, Juliana Santos Garcia e
Eduardo Manhoso, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM, impetram o presente
habeas corpus, em favor de Luiz Fernando Xavier Martins, visando seja
assegurada a progressão antecipada ao regime aberto, em face da atual
pandemia do COVID-19. Aduzem que o paciente foi condenado à pena
de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Iniciado o cumprimento, em 4 de setembro de 2019, o lapso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056482-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41294
3
progressão ao regime aberto se dará, em 1 de julho de 2020. Afirmam
que o paciente mantém boa conduta, no cárcere, e conta dezesseis dias
remidos pelo trabalho. Sustentam que devem ser observados os termos
da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, e o teor da
decisão proferida nos autos da ADPF 347 DF, vez que o paciente se
encontra em estabelecimento penitenciário superlotado; ademais, se
trata de medida preventiva, não exigida demonstração de debilitado
estado de saúde. Subsidiariamente, pleiteiam seja assegurada a prisão
domiciliar (fls. 1/10). Acompanham os documentos de fls. 11/45.
Concedida a liminar, a autoridade judicial
impetrada prestou informações (fls. 52/53).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina plo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 56/62).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056482-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41294
4
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da presente impetração.
O paciente Luiz Fernando Xavier Martins cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza cinco anos e quatro meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, com término previsto para o dia 10
de dezembro de 2024 (fls. 34/36).
A liminar foi deferida por esta Relatora para, em
caráter cautelar, assegurar ao paciente aguardar, em regime aberto
domiciliar, o julgamento do presente writ. Decisão assim consignada:
“O paciente cumpre pena privativa de liberdade, que
totaliza cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto
no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. Primário,
usufruiu de saída temporária, com retorno regular, e
conta com dias remidos pelo trabalho. O lapso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056482-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41294
5
progressão ao regime aberto está previsto para o dia 1
de julho de 2020 (fls. 34/38, pesquisa SIVEC).
Demonstrados de plano a urgência, relevância e
necessidade da medida, considerado o periculum
libertatis e, diante do fumus boni iuris, tendo em
conta a atual pandemia do COVID-19, observados,
ainda, os termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional da Justiça, concede se a liminar para, em
caráter cautelar, assegurar ao paciente aguardar, em
regime aberto domiciliar, o julgamento do presente writ,
devendo, enquanto perdurar a quarentena decretada
no Estado de São Paulo, permanecer, na residência,
atualizado o endereço e, uma vez superado o período
de isolamento social, deverá permanecer, nos finais de
semana e feriados, no domicílio, e, nos demais dias,
entre as 22h e as 6h. Comunicado ao juízo a atividade
de trabalho. Remova-se incontinenti o paciente Luiz
Fernando Xavier Martins ao domicílio declarado.
Comunique se com urgência.”
Em virtude da atual pandemia do COVID-19, no
dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.
Com relação à matéria objeto da presente
impetração, o Conselho Nacional de Justiça assim dispôs:
“Art.
5o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56
do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:~
(...)
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056482-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41294
6
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de
Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...) ”
No caso presente, em que pese o ora paciente não
integre grupo de risco para o COVID-19, se encontra recolhido em
estabelecimento carcerário em que extrapolada a capacidade de
ocupação; assim, adequada e proporcional a aplicação do disposto na
Recomendação no 52, do Conselho Nacional de Justiça, com a
antecipação da progressão ao regime aberto, em face da excepcional
situação configurada.
Extrai-se da documentação, que instruiu a
presente impetração, que se trata de paciente primário, que usufruiu
de saída temporária, com retorno regular, e conta com dias remidos
pelo trabalho. Apresenta bom comportamento, no cárcere, e o lapso
para a progressão ao regime aberto está previsto para o dia 1 de julho
de 2020 (fls. 34/38, e 156 processo de execução da pena).
Assim, desde logo assegurada a progressão
antecipada ao regime aberto, enquanto perdurar a quarentena
decretada no Estado de São Paulo, e, por conseguinte, o trabalho
remoto nesta Corte, o paciente deverá permanecer, na residência,
atualizado o endereço e comunicada atividade de trabalho, e, uma vez
superado o período de distanciamento social e retomadas as atividades
presenciais, deverá ser intimado a comparecer perante o juízo da
execução da pena, a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias para a regularização do cumprimento da pena, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056482-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41294
7
aberto.
Diante do exposto, por maioria de votos,
conheceram da impetração e, convalidada a liminar, concederam a
ordem para assegurar ao paciente Luiz Fernando Xavier Martins a
progressão antecipada ao regime aberto, devendo permanecer, na
residência, enquanto perdurar a quarentena decretada no Estado de
São Paulo, e, por conseguinte, o trabalho remoto nesta Corte,
atualizado o endereço e comunicada atividade de trabalho, e, uma vez
superado o período de distanciamento social e retomadas as atividades
presenciais, deverá ser intimado a comparecer perante o juízo da
execução da pena, a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias para a regularização do cumprimento da pena, em regime
aberto, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora